Tribunal: TJDFT
Processo: 0728435-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728435-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO AGRAVADO: ANTONIO JOSE AROUCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria do agravado, decisão nos seguintes termos: “Deferida a penhora de 50% do imóvel de matrícula no 9811 de propriedade do executado Antônio José Arouca (ID 128176629). Impugnação do devedor no ID 129715240. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Afirma que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Manifestação do credor no ID 132095735 e ID 132543621. Requer a desistência da penhora do imóvel do executado. Pede ainda a penhora dos proventos de aposentadoria de Antônio Arouca. É o relatório. Decido. Diante do requerimento de desistência da penhora do imóvel de matrícula 9811, fica prejudicada a análise do mérito da impugnação do devedor. Ante os documentos juntados, verifico que foi comprovada a hipossuficiência financeira, uma vez que o executado aufere aposentadoria em valor bruto inferior a quatro salários mínimos. Assim, defiro a gratuidade de justiça a Antônio Jose Arouca. Quanto à medida requerida pelo exequente, registro ser admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. Nesse sentido, deve-se entender a vedação do art. 833, IV, e §2o do CPC como proteção à sobrevivência digna do devedor, justamente o que se faz necessário na presente situação, já que a renda bruta comprovada não supera 4 salários mínimos, quantia muito distante do referencial apontado pela norma, qual seja 50 salários-mínimos, tanto assim que foi deferida a gratuidade de justiça ao executado. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de salário de Antônio José Arouca. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens dos executados passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias.” – ID 132720724 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 38692520), FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO narra: “Trata-se a ação principal de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de Patrimonial Segurança Integrada Ltda, Patrimonial Serviços Especializados Ltda e Raul Balduino de Sousa Filho, objetivando o adimplemento do firmado Contrato de Empréstimo/Capital de Giro no 270995311, cujo débito, à época do ajuizamento, perfazia a monta de R$1.392.650,95 (um milhão trezentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Em ID 31750759 foi acostado acordão proferido no Agravo de Instrumento no 19.221.032/0001-45, no qual os eminentes Desembargadores reformaram a decisão agravada para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas coexecutadas, determinar a inclusão do Sr. Antônio José Arouca, ora Agravado, no polo passivo da execução. Apesar de devidamente citados, os Executados não se dignaram a quitar o débito, sendo que, não obstante os diversos esforços empreendidos pelo credor, não foram localizados bens suficientes à satisfação do crédito deste Agravante. Em petição de ID 127164894, o ora Recorrente pugnou, dentre outras questões, pelo fracionamento do crédito exequendo, tendo em vista a distinta natureza e titularidade dos créditos, de modo a oportunizar o credor preferencial exercer o seu direito de prioridade no pagamento dos mesmos, devendo constar como primeiro Exequente o Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados e como segundo Exequente Antunes Mascarenhas Sociedade de Advogados, tendo em conta os honorários advocatícios arbitrados na monta de R$554.702,38 (quinhentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dois reais e trinta e oito centavos). Na sequência, em decisão de ID 128176629, o juízo singular, no tocante ao pedido de fracionamento do crédito já havia sido analisado e indeferido nos termos da decisão de ID 81383443, não havendo razões para o seu acolhimento. Após, diante da juntada da declaração de imposto de renda, ano exercício 2022, em ID 129717275, constatou-se que o ora Recorrido recebe proventos de aposentadoria no valor mensal de R$4.772,74 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e, desse modo, o ora Agravante pleiteou a penhora de 30% (trinta por cento) do valor do referido benefício previdenciário (ID 132095735). ( ) Argumenta: “Ab initio, pede-se vênia para discordar do entendimento exposto nas razões de decidir adotadas pelo Juízo de origem, haja vista que não restou demonstrado nos autos que a penhora parcial dos proventos de aposentadoria do ora Agravado lhe retiraria sua possibilidade de subsistência. ( ) A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. ( ) Destarte, no caso em tela, pela análise dos elementos probatórios acostados aos autos, percebe-se que a dívida executada é composta do crédito do Exequente Fundo De Liquidacao Financeira Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados no importe de R$5.547.023,77 (cinco milhões quinhentos e quarenta e sete mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos) e do crédito preferencial de caráter alimentar do Exequente Antunes Mascarenhas Sociedade de Advogados na quantia de R$554.702,38 (quinhentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dois reais e trinta e oito centavos). Ademais, pontua-se que diversas foram as diligências empreendidas no sentido de localizar bens passíveis de penhora, inclusive aquelas à disposição do Juízo, Bacenjud, Renajud e Infojud, as quais se mostraram infrutíferas, de modo que o pleito ora requerido atende o direito do credor de obter tutela jurisdicional capaz de dar efetividade a seus direitos materiais. Quanto à capacidade financeira da parte Agravada, observa-se, consoante declaração de imposto de renda, ano exercício 2022, que o Executado recebe proventos de aposentadoria no valor mensal de R$4.772,74 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Noutro vértice, cabe ressaltar que não foram acostados aos autos comprovantes de gastos mensais, de comprometimento expressivo da renda do ora Recorrido ou outros elementos capazes de demonstrar a impossibilidade do executado de arcar com qualquer parte do pagamento da dívida. Desse modo, a hipótese em exame, pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com a parte credora à satisfação do crédito executado, motivo pelo qual requer a reforma do decisum com vistas a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado e que seja o INSS oficiado para que tais valores sejam depositados em conta judicial do processo.” – ID 38692520, pp. 4 a 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Conforme discorrido nas razões recursais, cinge a controvérsia suportada neste Agravo acerca do indeferimento do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado. A probabilidade do direito do Agravante está materializada no fato de que o Recorrido percebe proventos de aposentadoria no importe de R$4.772,74 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e consoante entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, quando não comprometer a subsistência do devedor, o que se vislumbra nos presentes autos. Ao seu tempo, o perigo de dano ao Recorrente está consubstanciado na existência de outras ações de execuções ajuizadas em face do ora Agravado e, na hipótese de pretérita penhora dos proventos da aposentadoria do executado em execução distinta, sendo que, nesta possiblidade, certamente não restarão valores possíveis de serem penhorados, tendo em vista que a medida não pode comprometer a subsistência do devedor. Assim, o Agravante se socorre do instituto da antecipação da tutela recursal, visando ao seu deferimento, em análise sumária, para que se conceda, desde logo, a tutela de urgência formulada para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria do executado Antônio José Arouca.” – ID 38692520, p. 9. Requer ao final: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e conhecido, deferindo-se antecipadamente a pretensão recursal para determinar, de imediato, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria do Executado Antônio José da Arouca; b) Após, seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta; c) Por fim, seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão combatida, determinando em definitivo a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria do Executado Antônio José da Arouca até o cumprimento integral da obrigação, bem como que seja oficiado ao INSS a fim de que referidos valores sejam depositados diretamente em conta judicial do processo.” – ID 38692520, p. 9. Preparo recolhido (ID 38692522). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitado o pedido de penhora de 30% (dez por cento) do salário do agravado/executado. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de ação de execução promovida em 14/9/2012 em desfavor de Patrimonial Segurança Integrada Ltda, Patrimonial Serviços Especializados Ltda e Raul Balduino de Sousa Filho para recebimento da quantia de R$1.392.650,95 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) referente a “Contrato de Empréstimo/Capital de Giro no 270995311”, firmado em 27/12/2011 – ID 31750247 dos autos de origem (processo n. 0039688-77.2012.8.07.0001). No curso da execução, foi desconsiderada a personalidade jurídica para incluir ANTÔNIO JOSÉ AROUCA (agravado) na ação. O agravante requer a penhora de seus proventos no percentual de 30% (trinta por cento). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas e, no sentido, o art. art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê – dada a natureza alimentar – verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas as seguintes hipóteses: para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.970.695/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) Não é o caso dos autos. O agravado recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 4.212,63 (quatro mil duzentos e doze reais e sessenta e três centavos) – ID 129717275 -, p. 10, ou seja, sua renda bruta mensal é inferior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, eventual penhora deferida sobre os rendimentos líquidos da parte devedora no percentual de 30% (trinta por cento) – conforme requerido pelo agravante – pode comprometer sua subsistência. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra inadmissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais inferiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1432408, 07101470920228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em conclusão: não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora